Tribunal: TJDFT
Processo: 0707569-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707569-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: CRISTINA DA SILVA FERNANDEZ DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unity Serviços Integrados de Saúde Ltda. contra a decisão proferida Juiz de Direito Substituto em Plantão na 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Cristina da Silva Fernandez, representada por Estela da Silva Fernandez, deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a parte ré, ora agravante, autorize a internação da autora, ora agravada, em leito de unidade de terapia intensiva, além dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária correspondente a R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais) – ID 186453597 do processo n. 0701804-35.2024.8.07.0006. Nas razões recursais (ID 56274792), a parte agravante sustenta que, de acordo com a regra expressamente disposta no contrato celebrado pelas partes, caso a agravada necessite de cobertura de internação hospitalar durante o curso da carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias, deve haver remoção para unidade do SUS. Alega que a negativa da cobertura decorre da natureza contratual do plano de saúde contratado, que dispõe acerca da necessidade do cumprimento do período de carência de 180 (cento e oitenta) dias para internação. Explica que o plano de saúde contratado pela agravada iniciou sua vigência em 20/1/2024 e, assim, o prazo de carência para internação finda-se em 18/7/2024, “de modo que é absolutamente regular a negativa de autorização para a cobertura de internação solicitada em 10/2/2024, apenas 21 dias após iniciada a vigência do contrato em comento”. Cita os arts. 2o e 3o da Consu n. 13/1998 da ANS. Ressalta que o atendimento ao usuário em estado de urgência ou emergência dentro do prazo de carência estabelecido contratualmente é restrito à cobertura ambulatorial (tão somente nas primeiras doze horas), não alcançando, portanto, os atendimentos hospitalares, tais como internações e cirurgias, cumprindo à operadora do plano viabilizar a remoção para unidade do SUS. Considera a disposição contratual válida, legal e constitucional. Expõe que a negativa de cobertura também se fundou em outro motivo, pois “a agravada se encontra em Cobertura Parcial Temporária (CPT), sendo que nesta situação há restrição temporária de cobertura para os Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), Procedimentos cirúrgicos e leitos de alta tecnologia, objetos de CPT, relacionado(s) à(s) doenças ou lesões preexistentes (DLP) declarada(s)”. Menciona o art. 4o da Resolução Normativa n. 195 e a Resolução Normativa n. 162 da ANS, que tratam a respeito das Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP) e da Cobertura Parcial Temporária (CPT). Afirma que a agravada omitiu informações na Declaração de Saúde apresentada quando da contratação do plano. Aponta que a recorrida não apresentou indicação médica de internação ou indicação de procedimento cirúrgico com caráter de urgência ou emergência. Sustenta que não estão presentes os requisitos legais para amparar o pedido de tutela provisória apresentado na petição inicial. Destaca que o quadro de saúde da agravada recebeu a classificação de risco amarela. Indica o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sustar a eficácia da decisão recorrida. Alternativamente, requer que seja possibilitada a imediata remoção da agravada para leito de internação em unidade do SUS, com cobertura de todas as despesas decorrentes da transferência. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 56274805). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com bases nesses pressupostos, passa-se a examinar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Em uma análise inicial, observa-se que as partes firmaram contrato de assistência particular à saúde, com segmentação ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, em 20/1/2024 (data prevista para início da vigência contratual) – ID 186453396, p. 10, dos autos de origem. O relatório médico que acompanha a petição inicial (ID 186453396, p. 8) indica que a agravada foi admitida no box de emergência do Hospital Santa Lúcia em 10/2/2024, em razão de quadro de desorientação e paresia associada a dificuldade de deambular. Por esse motivo, o médico que assiste a paciente solicitou internação em unidade de terapia intensiva, mas o pedido foi negado pela operadora do plano, com fundamento no prazo de carência previsto no contrato firmado pelas partes (ID 186453396, p. 9, do processo de origem). Ainda que a assistência médico-hospitalar oferecida pelo plano de saúde esteja sujeita a prazos de carência, é obrigatória a cobertura de atendimento médico nos casos de emergência ou urgência, como se observa, neste juízo de cognição sumária, no caso concreto. É o que dispõe o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. [...] Além disso, o art. 12, V, “c”, da referida lei estabelece prazo máximo de carência de vinte e quatro horas para cobertura na hipótese em que constatada urgência e/ou emergência. Assim, à luz desses dispositivos legais, não pode prevalecer norma contratual ou infralegal que extingue ou abrevia o direito ao atendimento emergencial ou de urgência expressamente contemplado na legislação específica. A propósito, quanto à limitação temporal do atendimento médico-hospitalar com base no prazo de carência, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado de súmula n. 302, consolidou o entendimento de que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação. Tal disposição contratual representaria indevida restrição de direitos inerentes à própria finalidade contratual. Ademais, segundo o verbete sumular n. 597 do STJ, a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contado da data da contratação. O mesmo raciocínio se aplica em relação ao período de Cobertura Parcial Temporária (aquela que admite a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade, leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes). Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTADO. EMERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do custeio das despesas referentes ao tratamento médico em favor do agravado, com o fornecimento de leito de UTI, em caráter de emergência. 2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento. 3. O prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses para a prestação dos serviços previstos no plano de saúde em relação à "cobertura parcial temporária" pode ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser formulada pelo profissional de saúde que acompanha a evolução clínica do paciente. 3.1. O enunciado no 597 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina que "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". 3.2. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1811147, 07434931420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. DOENÇA DE CRONH. NECESSIDADE ATESTADA EM LAUDO MÉDICO. NEGATIVA DE COBERTURA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). NÃO INCIDÊNCIA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O relatório médico evidencia o caráter de urgência/emergência no uso da medicação, a fim de conter o avanço da doença. A mora, no início do tratamento, pode ocasionar o agravamento do quadro do paciente e o consequente risco de morte. 2. Nesta situação, o custeio do medicamento deve ser determinado, independente do cumprimento de qualquer carência, já que a Lei n. 9.656/98, invocada pela agravante, prevê, em seu artigo 12, inciso V, alínea "c", exceção à observância dos prazos de carência para integral cobertura dos serviços contratados, quando o contratante se encontra diante de situação de urgência e emergência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1393072, 07264096820218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a existência de risco à vida e à saúde da beneficiária do plano impõe, neste momento, a manutenção da tutela de urgência deferida na decisão recorrida. A devida análise da alegação de que a agravada teria omitido doença preexistente na Declaração de Saúde exige dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, considerando a prova documental que instrui o processo originário nesta fase inaugural, bem como a legislação e a jurisprudência que tratam sobre a matéria, não se constata probabilidade de provimento do agravo interposto pela operadora do plano de saúde. Também não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que ampare o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, principalmente porque inexiste perigo de irreversibilidade da medida liminar deferida na decisão recorrida, haja vista a possibilidade de se exigir posteriormente reparação de eventual prejuízo causado pela efetivação da tutela de urgência (art. 302 do CPC)[1]. O risco de dano recai, na verdade, sobre a agravada, pois o laudo médico juntado aos autos de origem atesta a imprescindibilidade do tratamento intensivo em ambiente hospitalar, diante do delicado quadro clínico diagnosticado. A análise do mérito recursal será realizada pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pleito liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.